Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004111-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR - CPF: 004.030.422-16 (ADVOGADO), MATHEUS VIEIRA SOUSA - CPF: 076.092.391-43 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 061.605.381-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR - CPF: 004.030.422-16 (IMPETRANTE), EDUARDO RODRIGUES NUNES - CPF: 704.410.971-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MESSIAS FELICIO CARDOSO - CPF: 045.243.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JANIO LIMA COSTA - CPF: 061.169.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PACIENTE ERA MENOR DE 18 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – SUPERVENIENTE DECISÃO QUE O ABSOLVEU SUMARIAMENTE PELO CRIME DE TORTURA PRATICADO NA CONDIÇÃO DE INIMPUTÁVEL – PERDA DO OBJETO – NOVO TÍTULO JUDICIAL –

PREJUDICADO – IMPOSSIBILIADE DE ANÁLISE QUANTO AO CRIME SUBSISTENTE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO – VEDAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE – ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO REMANESCENTE, DENEGADA.

É de se ver que a superveniente decisão, que absolveu sumariamente do crime de tortura em virtude do paciente ser menor de 18 (dezoito) anos no dia 20/05/2021, enseja a perda do objeto com relação à prática do crime de tortura, visto que não mais perdura o ato judicial impugnado.

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal pelo crime subsistente (organização criminosa), conforme já destacado pelo d. Juízo
a quo,
a constatação da inimputabilidade do paciente na prática desse crime depende do exame aprofundado e integral dos elementos probatórios da instrução criminal, o que em sede de
habeas corpus
é inviável,
“É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos”
(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.).

Ordem parcialmente prejudicada e, no remanescente, denegada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
MATHEUS VIEIRA SOUSA
, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juíz de Direito da 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.

Afirma que o paciente foi preso preventivamente em decorrência de cumprimento de mandado de prisão emitido nos Autos n.º 1002423-81.2022.8.11.0059.

Impetra o presente remédio constitucional visando o trancamento da ação penal, argumentando, para tanto, que o paciente era menor de 18 (dezoito) anos na data do fato e, sendo assim, faz jus à inimputabilidade prevista no art. 27 do Código Penal.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para reconhecer a ilegalidade da prisão e, consequentemente, relaxá-la, em decorrência da nulidade da ação penal.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência, concedendo-se em definitivo o
writ e determinando o trancamento da ação penal de origem.

Instrui a inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID. 203473191 ao ID. 203480662.

A decisão de ID. 203547665 indeferiu a liminar por não verificar que
“
que a providência almejada em sede liminar é medida satisfativa, daí porque não merece deferimento em sede de juízo provisório e não exauriente, à luz do princípio da segurança jurídica”.

Por meio do parecer anexado no ID. 205703170, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do feito, sem resolução de mérito e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024